Tribunal: CARF
Processo: 10600.720006/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720006/2016-67
ACÓRDÃO
1402-007.161 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 03/03/2011
MULTA ISOLADA. PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva, a multa isolada deve ser constituída de
ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou
interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito
tributário. Lavrado o Despacho Decisório não homologando débito objeto
de declaração de compensação, configurado está o fato gerador da multa
isolada, nos termos do art. 74, § 17 da Lei n° 9.430/96.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO EM PARTE.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Havendo reforma do Despacho Decisório em relação a extinção de débitos
cuja compensação não foi homologada, há de se cancelar a exigência da
multa referente aos valores posteriormente homologados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.161 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720006/2016-67
2
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata da impugnação contra Auto de Infração contendo outras
multas administradas pela RFB (e-fls. 2 a 4), referente à multa aplicada em decorrência de
Declaração de Compensação não homologada, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF
(e-fls. 6 a 8) correspondente. Apresento, em síntese, o conteúdo do Termo de Verificação Fiscal (e-
fls. 6 a 8) em observação: 1. Introdução
1) Informa que, nos termos da Súmula no 46 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), "o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação aos
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário.”;
2. Descrição dos Fatos
2) A interessada transmitiu Declarações de Compensação, que foram analisadas,
resultando em não homologação ou homologação parcial, conforme consignado nos respectivos
Despachos Decisórios emitidos, cientificados ao contribuinte e juntados aos autos; 3.
Fundamentação
3) Cita os §§ 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, introduzidos pelo art. 62 da Lei
no 12.249/2010. Estes parágrafos definem a multa isolada decorrente de Declaração de
Compensação não homologada ou parcialmente homologada;
4) A partir da análise dos dispositivos citados no item “3)”, conclui que a
responsabilidade pela infração em observação é do sujeito passivo, detentor do suposto crédito e
titular da solicitação apresentada por meio da Declaração de Compensação;
5) Apresenta as características da multa isolada a ser aplicada ao caso em comento;
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.161 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720006/2016-67
3
6) Conclui pela aplicação da multa isolada, no percentual de cinquenta por cento,
incidente sobre o valor total dos débitos (principal, multa e juros) indevidamente compensados; 4.
Da Multa Isolada
7) Apresenta anexo contendo a base de cálculo para aplicação da multa isolada ao
caso em tela, bem como extratos dos processos eletrônicos que controlam os débitos não
homologados;
8) Encerra o TVF, declarando que, uma vez constatadas infrações à legislação
tributária, estas resultaram na lavratura de Auto de Infração de Multa Isolada por Compensação
Não Homologada ou Parcialmente Homologada;
IMPUGNAÇÃO
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 22 de fevereiro de 2016 (e-fls. 26), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua impugnação (e-fls. 31 a 50) em 21 de março de 2016 (e-
fls. 31), pelo qual aponta a ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da multa.
Em sessão de 30 de Janeiro de 2020 (e-fls. 258) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância no dia 09/06/2020 (e-fls.291), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 09/07/2020 (e-fls. 293), pelo qual repisa seus
argumentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício (e-fls. 2) que exige multa isolada de
50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
processo administrativo no 10680-721.013/2013-91 (e-fls. 10).
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.161 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720006/2016-67
4
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74
supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal vedação
não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já tenha sido
declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa isolada
aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 341
DF CARF MF
Original